Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-47.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017668-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DO EXECUTADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegada impenhorabilidade de valores penhorados, que supostamente teriam natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante demonstra mediante prova documental idônea a natureza salarial dos valores penhorados, a fim de justificar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verba salarial, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida em exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova documental idônea.

O Agravante não apresentou documentos suficientes que comprovassem a natureza salarial dos valores bloqueados, tais como holerites, comprovantes de pagamento ou outros documentos que permitissem aferir a origem dos depósitos de valores consideráveis recebidos em sua conta bancária.

As transferências bancárias de valores expressivos, sem qualquer documentação que demonstre a sua origem como pagamentos, não configuram prova de impenhorabilidade pretendida.

A ausência de comprovação da natureza salarial impede o reconhecimento da impenhorabilidade, mantendo-se a penhora determinada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige prova documental inequívoca de sua origem salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015.

Compete ao executado o ônus de demonstração da natureza salarial dos valores penhorados, sob pena de manutenção da constrição judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT, nos autos da Execução n. 1004217-73.2020.8.11.0006, proposta pelo ora agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado/Agravante, afastando a alegada impenhorabilidade sobre o montante penhorado junto às suas contas bancárias (R$ 8.929,61).

O Agravante sustenta que o valor bloqueado é impenhorável por se tratar de verba salarial.

Argumenta que durante o processo não negou que fosse realizado acordo e garantiu a execução com indicação de um bem imóvel superior ao valor executado, inexistindo qualquer prejuízo ao Agravado na liberação da quantia constrita.

Afirma que a Recorrido recusou a garantia ofertada pelo Recorrente, e a dívida em comento (R$ 115.462,57) ainda está em discussão nos Embargos à Execução opostos pelo Agravante (1000386-80.2021.8.11.0006) que estão em fase recursal.

Aponta que sua única fonte de renda é o salário de R$ 12.154,19 (doze mil centos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), que foi creditado em sua conta na data de 28/03/2024.

Explana que a eventual realização de empréstimo consignado diz respeito à necessidade de subsistência do Agravante, e está sendo quitado com seu salário, de maneira que todos os valores contidos em sua conta bancária decorrem do seu salário e são utilizados para sustento da parte e de sua família.

Apesar de a decisão recorrida citar o valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais), esta quantia foi utilizada para pagamento de despesas do Recorrente sua família.

Pontua que tem enfrentados problemas de saúde e necessita fazer uso de medicação no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que a manutenção da penhora poderá ocasionar risco à sua subsistência e de sua família.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida, evitando-se dano irreparável ao Agravante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar, reconhecendo a ilegalidade da penhora de valores, com o desbloqueio e restituição da quantia constrita, bem como, a suspensão da execução de origem até o julgamento final dos Embargos à Execução (1000386-80.2021.8.11.0006).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 225503155).

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 227493696) que foram rejeitados em id. 229723191.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo em id. 230176680.

O Recorrente interpôs Agravo Interno em id. 235246663.

Contrarrazões ao Agravo Interno juntadas em id. 239858662.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

De início, convém destacar que a controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente, afastando a alegada impenhorabilidade da quantia constrita.

A questão relativa à suspensão da execução de origem em razão do Recurso de Apelação interposto em sede dos Embargos à Execução de n. 1000386-80.2021.8.11.0006
deve ser submetida ao processo em questão e não ao presente recurso, que se circunscreve a verificar se houve ou não acerto na decisão recorrida
.

Registra-se que o referido Recurso de Apelação foi desprovido por esta Câmara (id. 192093670 – auto n. 1000386-80.2021.8.11.0006), o Recorrente interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais não foram admitidos (id. 228331197 – referido feito), tendo a parte manejado Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o qual está pendente de análise por àquela Corte.

Acrescento que naquele recurso não verifica qualquer decisão suspendendo o andamento da execução principal, não havendo óbice quanto ao regular tramitação da ação.

A execução de origem foi embasada na inadimplência do Devedor em relação à Cédula Rural Pignoratícia n. 40/05917-0, emitida em 14/09/2015, cujo débito exequendo atualizado perfaz o montante de R$ 147.599,14 (cento e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e quatorze centavos).

Em que pese à irresignação do Agravante não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, pois consoante bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o Executado/Recorrente não acostou documentos suficientes para demonstrar a natureza salarial da quantia penhorada.

Da análise dos extratos bancários juntados pelo Devedor em id. 221007687 e id. 221007688 verifica-se que entre 21/02/2024 e 17/04/2024 o Agravante recebeu algumas transferências que totalizam R$ 83.518,86 (oitenta e três mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), e em que pese a parte Recorrente aduzir que seu salário perfaz R$ 12.154,19 (doze mil cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), não há documentos mínimos que embasem suas alegações.

Conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
não há comprovação mínima de que os valores que constavam na conta bancária do Devedor se referem exclusivamente a proventos salariais, não foram juntados documentos que embasem as afirmativas de que a quantia constrita se trata de empréstimo consignado, não há holerites acerca dos valores recebidos, e tampouco início de prova acerca da origem das transferências que envolvem valores consideráveis (R$ 30.000,00 e R$ 24.096,20).

Por mais que o Agravante junte o atestado de id. 221007684, acerca do gasto relativo ao seu tratamento de saúde, isso isoladamente não é suficiente para embasar suas alegações.

Incumbia ao Recorrente comprovar que a importância penhorada realmente gozava da garantia da impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IMPENHORABILIDADE
DE VERBA SALARIAL.
AUSÊNCIA
DE PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Trata-se de Agravo de Instrumento de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante, afastando a alegada
impenhorabilidade
dos valores penhorados em razão de suposta natureza salarial.
(...). III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é cabível para declarações de questões de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício, desde que não exijam dilatação probatória. No caso, a
impenhorabilidade
de verba salarial, por ser matéria de ordem pública, é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade, desde que acompanhada de prova documental idônea.
O Agravante não apresentou qualquer documento que comprove a natureza salarial dos valores penhorados, como extratos bancários, comprovantes de pagamento, carteira de trabalho ou holerites, ônus que lhe incumbia, impondo-se o desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: (...).
Compete ao executado o ônus de provar a natureza salarial dos valores penhorados para fundamentar a alegação de
impenhorabilidade
, sob pena de manutenção da constrição. A
ausência
de
comprovação
da natureza salarial ou de outra condição de
impenhorabilidade
impede o acolhimento da exceção de pré-executividade.
Recurso Conhecido e Desprovido. (N.U 1024437-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE
NÃO
DEMONSTRADA
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.
III. Razões de decidir 3
. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da
impenhorabilidade
pleiteada
. 4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2º, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi
demonstrado
como indispensável à subsistência dos agravantes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A
impenhorabilidade
de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.08.2022. (N.U 1017940-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024). (Destaquei)

Registra-se que a execução originária tramita desde o ano de 2020, sem que o Executado tenha oferecido bens desembaraçados para satisfazer o débito, tampouco apresentado proposta de acordo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 235246663.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025